Tribunal: TJPA
Processo: 0844071-91.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844071-91.2022.8.14.0301

APELANTE: COMERCIAL GERMANICA LIMITADA, COMERCIAL NORTE AMERICANA DE VEICULOS LIMITADA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE EM 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMERCIAL GERMÂNICA LTDA. e COMERCIAL NORTE AMERICANA DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até abril de 2022, mantendo a cobrança do tributo nos meses subsequentes do exercício de 2022, com fundamento na existência de legislação estadual prévia (Lei nº 8.315/2015), cuja eficácia teria sido condicionada à superveniência da Lei Complementar nº 190/2022.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Pará durante o ano de 2022 exige a observância do princípio da anterioridade anual; e (ii) estabelecer se a LC nº 190/2022 possui natureza meramente regulamentadora das normas gerais, autorizando a cobrança a partir da anterioridade nonagesimal, sem a incidência da anterioridade anual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento do Tema 1093 e nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, reconhece que a exigência do ICMS-DIFAL depende de lei complementar que discipline normas gerais, mas que a LC nº 190/2022 não institui novo tributo, atuando apenas no plano da eficácia das legislações estaduais já existentes.

A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsto em seu art. 3º, permitindo a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, sem incidência da anterioridade anual.

O argumento recursal de que a LC nº 190/2022 teria instituído o tributo e, portanto, atraído a anterioridade anual, não encontra respaldo nos autos, nem na fundamentação do julgado, que alinha-se à interpretação segundo a qual a legislação estadual de 2015 permaneceu válida, com eficácia suspensa até o advento da norma geral federal.

A sentença de primeiro grau respeita o marco temporal de exigibilidade definido pelo princípio da anterioridade nonagesimal, ao afastar a cobrança apenas até abril de 2022, de modo que o pedido de extensão da imunidade tributária a todo o exercício de 2022 carece de base jurídica suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 possui natureza de norma geral, cuja publicação condiciona a eficácia da legislação estadual anterior relativa ao ICMS-DIFAL.

A exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é válida a partir de 05/04/2022, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Não se aplica o princípio da anterioridade anual à cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, por não se tratar de tributo novo ou majorado, mas de tributo cuja exigência depende da regulamentação por lei complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “a”; art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, §2º, XII, “a”; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0834981-59.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.03.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
COMERCIAL GERMÂNICA LTDA. e COMERCIAL NORTE AMERICANA DE VEÍCULOS LTDA
. contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
, com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará, durante o exercício de 2022.

Síntese dos fatos.

Alegam as partes apelantes que o juízo de primeira instância concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL apenas até abril de 2022;

Aduz que a cobrança do DIFAL posterior a essa data foi mantida com fundamento na Lei Estadual nº 8.315/2015, sob o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas ratificaria essa legislação anterior;

Tal entendimento violaria preceitos constitucionais, pois a cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar é inconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema nº 1.093;

A Lei Complementar nº 190/2022, publicada apenas em 5 de janeiro de 2022, é a primeira norma válida a estabelecer as regras gerais para a cobrança do DIFAL, o que impede a aplicação retroativa da legislação estadual;

A legislação estadual que fundamenta a cobrança (Lei nº 8.315/2015) carece de validade jurídica, por ter sido editada antes da existência de norma complementar federal, em violação ao art. 146, III, “a” e art. 155, §2º, XII da Constituição Federal;

A cobrança do tributo em 2022 afronta ainda o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF), uma vez que a LC nº 190/2022 apenas produziria efeitos no exercício financeiro seguinte.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar fere diretamente o disposto nos artigos 146, III, “a”, e 155, §2º, XII da Constituição Federal, além de desrespeitar o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”), pois a Lei Complementar nº 190/2022, embora publicada em 2022, só poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Afirmam, ainda, que a própria LC nº 190/2022 reconhece, em seu art. 3º, a necessidade de respeito à anterioridade tributária.

Sustenta ainda que a jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.093, é clara ao afirmar que apenas com a edição da LC nº 190/2022 tornou-se possível a exigência legítima do DIFAL. Assim, qualquer cobrança anterior é nula de pleno direito, por falta de norma geral e por violação aos princípios constitucionais tributários.

Por fim, requer que o Tribunal reforme a sentença para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as apelantes e suas filiais ao pagamento do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, em razão da violação ao princípio da anterioridade anual e da inexistência de base legal válida para a cobrança do tributo antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

O Estado do Pará ofereceu
contrarrazões ID 25771635
arguindo a incidência do tributo a partir de maio de 2022, pois, a partir da Lei Complementar nº 190/2022, as legislações estaduais anteriores, que previam a existência da obrigação tributária, foram convalidadas, já que não teria havido a criação de novo tributo, mas apenas regularização de sua existência, já que os contribuintes já tinham conhecimento da cobrança que ocorreria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 28019541.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - Mérito

A moldura decisória do primeiro grau está estruturada em premissas que, à luz do que se encontra nos autos, se mostram coerentes e alinhadas ao núcleo normativo do debate: a exigência do DIFAL pressupõe disciplina por lei complementar federal quanto às normas gerais, mas isso não equivale, automaticamente, a dizer que a superveniência da lei complementar “cria” o tributo, reinaugurando, por si só, a anterioridade anual como se estivesse diante de lei instituidora ou majoradora; ao contrário, a sentença assenta que as leis estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando da lei complementar como condição de eficácia, e identifica, no Estado do Pará, a previsão na Lei Estadual nº 8.315/2015, circunstância que desloca o eixo da anterioridade anual para o momento da lei instituidora local, e não para o advento da lei complementar de normas gerais.

As APELANTES constroem seu inconformismo sobre duas teses centrais: a suposta invalidade originária da lei estadual por ausência de lei complementar e a necessidade de anterioridade anual para a cobrança em 2022, sob o argumento de que a LC nº 190/2022 teria instituído validamente o DIFAL, tornando 2022 exercício de “instituição” do tributo, com efeitos apenas em 2023.

Todavia, essa leitura, no recorte destes autos, esbarra na própria racionalidade explicitada pelo juízo sentenciante e corroborada pelo parecer ministerial: não se está a tratar de um tributo novo surgido em 2022, mas de hipótese cuja operacionalização e exigibilidade, naquele exercício, ficou condicionada ao implemento de normas gerais por lei complementar, com incidência do princípio da anterioridade nonagesimal como marco temporal de produção de efeitos, sem que disso decorra, necessariamente, a incidência da anterioridade anual.

É precisamente nesse sentido que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado nesta questão controvertida e conclui pela exigibilidade do DIFAL em 2022, observados os 90 dias, com marco em 05/04/2022, e pela manutenção integral da sentença. Vejamos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso interposto pelo embargante, mantendo decisão que reformou a sentença de primeiro grau para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sem a observância da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) corrigir erro material no decisum, pois presente numeração de processo equivocado distinto processo em comento; e (ii) avaliar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal no início da cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto no art. 3º da LC nº 190/2022 e decisões recentes do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, exige a observância da anterioridade anual e nonagesimal para a exigibilidade de tributos.

4. A LC nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, prevê a produção de efeitos tributários apenas após 90 dias, em respeito à anterioridade nonagesimal, conforme confirmado pelo STF em recentes julgados.

5. Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, corrige-se o erro material para adequar a decisão à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para determinar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes a partir de 5 de abril de 2022.

Tese de julgamento: “A cobrança do ICMS-DIFAL exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme estabelecido no art. 3º da LC nº 190/2022 e em precedentes do STF”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804482-92.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por WTEC Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda. contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em apelação interposta pelo Estado do Pará, no âmbito de mandado de segurança sobre a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. A embargante aponta omissão quanto à aplicação dos princípios da anterioridade tributária (CF, art. 150, III, “b” e “c”), sustentando que a cobrança somente poderia ocorrer a partir de 2023, em razão da publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 respeita os princípios da anterioridade tributária, à luz da LC nº 190/2022 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

O STF decidiu que a exigência do ICMS-DIFAL depende de lei complementar (Tema 1093).

4.A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, previu apenas a anterioridade nonagesimal.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou que não se aplica a anterioridade anual ao ICMS-DIFAL, pois a LC nº 190/2022 apenas regulamentou sua cobrança.

5.A exigência do tributo é válida a partir de 05/04/2022, data em que se completa o prazo de 90 dias.

6.O acórdão é parcialmente reformado para reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal, afastando a anual.

7.Considera-se atendido o prequestionamento, com apreciação expressa das alegações da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 é válida desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, não sendo exigida a anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJ-PA, ApCiv nº 0834981-59.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.03.2024.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0823236-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025)”

Note-se, ademais, que a sentença é expressa ao delimitar o alcance do provimento mandamental: não chancela a cobrança irrestrita em 2022, mas apenas afasta a incidência “até o mês de abril de 2022”, exatamente para preservar a anterioridade nonagesimal.

Logo, o ponto nodal do recurso, na prática, consiste em estender esse afastamento até 31/12/2022, convertendo a tese de anterioridade anual em barreira absoluta à exigência no exercício inteiro. Para que isso prosperasse, seria indispensável demonstrar, com base nos próprios autos e no regime jurídico invocado, que a LC nº 190/2022 opera como lei instituidora/majoradora do tributo para os fins do art. 150, III, “b”, e que, por consequência, o exercício de 2022 deveria ser integralmente imunizado contra a cobrança.

Ocorre que, nos elementos constantes do processo, não se vislumbra suporte suficiente para essa conclusão, justamente porque o acervo processual apresentado aponta, ao revés, para a compreensão de que a LC nº 190/2022 atua no plano das normas gerais e, portanto, sujeita-se, no que interessa ao caso, à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual, interpretação que o Estado sustenta e que o parecer ministerial acolhe, ao passo que a sentença, com idêntica orientação, reputa incabível a anterioridade anual por inexistir criação ou aumento de tributo nesse específico movimento legislativo.

Em suma, o raciocínio recursal das APELANTES pressupõe que a lei complementar “convalida” e “institui” ex novo a obrigação tributária, atraindo anterioridade anual, mas a ratio decidendi da sentença caminha na direção contrária, ou seja, a lei complementar viabiliza a eficácia e define parâmetros gerais, e o controle temporal da exigibilidade, em 2022, se esgota no respeito ao prazo nonagesimal, que foi exatamente o que o provimento mandamental assegurou ao afastar a incidência até abril de 2022.

Assim, preservada a congruência do julgado com os fundamentos que o sustentam e inexistente base, nos autos, para ampliar o afastamento do DIFAL a todo o exercício de 2022, deve ser mantida a sentença por seus próprios e suficientes fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026